Tribunal: TJBA
Processo: 0503024-21.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503024-21.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): APELADO: ADALIA RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCLUSÃO POR FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. OFÍCIO QUE COMPROVA A QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO, SEM RESSALVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503024-21.2017.8.05.0146, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada ADALIA RODRIGUES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .